Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-30.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800461-30.2023.8.14.0401

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – ART. 129, § 3º DO CP - LESÃO CORPORAL CULPOSA – ART. 129, § 6º DO CP – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE EIS QUE FIXADA EM PATAMAR DEMASIADAMENTE ELEVADO – MANTIDAS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – ART. 70 DO CP. Quando o agente não tem autonomia de desígnios em relação aos resultados (concurso formal próprio), aplicar-se-á apenas uma das penas, a mais grave, se diversas, ou qualquer uma delas, se iguais, aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 a 1⁄2.

Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MANOEL DOS SANTOS BORGES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que, após decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 3º, do CP, em relação à vítima ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS e do art. 129, § 6º, do CP, em relação à vítima ANTÔNIA IVANETE SANTA BRIGIDA DA SILVA, fixando-lhe a pena de 09 anos de reclusão e 04 meses de detenção, nos termos do art. 69, do CP, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “
Na manhã do dia 10/12/2022, por volta das 6h, na Passagem Los Angeles, entre Avenida Variante e PA-391, bairro Ariramba, Distrito de Mosqueiro, no município de Belém/PA, o denunciado matou ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS, vulgo “MACARRÃO” e tentou matar ANTÔNIA IVANETE SANTA BRIGIDA DA SILVA, em razão de ciúmes nutridos por ela. Extrai-se que ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS estava na companhia de sua cunhada ANTÔNIA IVANETE SANTA BRIGIDA DA SILVA, em sua residência ingerindo bebida alcoólica, quando foram surpreendidos pela chegada do denunciado MANOEL, o qual tomado por ciúmes, desferiu golpes violentos de canivete contra a ANTONIO que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Em seguida o denunciado partiu para cima de ANTONIA e desferiu golpes de canivete contra ela, lesionando-a no braço. As lesões de ANTONIA não tiveram consequências mais graves, por circunstâncias alheias a vontade de denunciado, pois ela passou a gritar e fugiu do acusado, configurando, assim, o animus necandi, ou seja, a intenção dolosa de matar. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida no dia 27 de fevereiro de 2023, id-15443113.

Aduz o apelante que a pena fixada na sentença se mostra desproporcional e injusta. Requer a análise dos arts. 59 e 69 do CP e a fixação da pena base no mínimo legal, com a aplicação do art. 70 do CP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento parcial do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MANOEL DOS SANTOS BORGES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que após decisão do Conselho de Sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 3º, do CP, em relação à vítima ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS e do art. 129, § 6º, do CP, em relação à vítima ANTÔNIA IVANETE SANTA BRIGIDA DA SILVA, fixando-lhe a pena de 09 anos de reclusão e 04 meses de detenção, nos termos do art. 69, do CP, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que a pena fixada na sentença se mostra desproporcional e injusta. Requer a análise dos arts. 59 e 69 do CP e a fixação da pena base no mínimo legal, com a aplicação do art. 70 do CP.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto de recurso, pelo que me atenho à análise da dosimetria da pena.

1-

DA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE CONTRA A VÍTIMA ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS – ART. 129, § 3º, CP

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 10 (dez) anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos e as circunstâncias do delito. Assim, vejamos.

Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na culpabilidade se avalia a frieza e crueldade na execução do crime. Portanto, mantenho sua valoração negativa, eis que a conduta perpetrada pelo réu ultrapassa o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. Assim, os vários golpes de canivete deferidos contra a vítima demonstram reprovabilidade anormal ao tipo penal, por se tratar de violência gratuita e desnecessária.

Circunstâncias do crime: O modo de execução refere-se ao
modus operandi
, a forma de execução do crime. Os meios empregados relacionam-se ao instrumento utilizado na execução do crime. As circunstâncias de tempo e lugar referem-se ao local do cometimento do crime e às condições temporais. Desta forma, mantenho tal circunstância judicial como desfavorável ao réu, eis que o acusado, ao avistar sua ex-companheira Ivanete, ingerindo bebida alcóolica com a vítima dentro de sua residência, não conteve seus impulsos e lhe desferiu vários golpes de canivete.

Os motivos do crime referem-se à razão do agente de praticar o delito. Logo, mantenho-o como circunstância negativa, eis que a razão se mostra repugnante, pois decorrente do ciúme ‘doentio’ que o réu nutria por sua ex-companheira.

Sendo assim, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal. Contudo, possui razão o recorrente quando alega que a pena base de 10 anos de reclusão se mostra demasiadamente elevada. Então, considerando as três circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo a pena base em 7 anos de reclusão, eis que se mostra mais adequada e proporcional.

Mantenho a atenuante prevista no art. 65, I, CP, bem como a redução da pena em 6 meses, passando a ser de 6 anos e 6 meses de reclusão. Mantenho ainda a atenuante do art. 65, III, d, CP, bem como a redução da pena em 6 meses, restando a pena de 6 anos de reclusão, que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

2-

DA LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA A VÍTIMA ANTÔNIA IVANETE SANTA BRÍGIDA DA SILVA – ART. 129, § 6º, do CP

Mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 6 meses de detenção, eis que adequada e proporcional às circunstâncias valoradas negativamente ao réu: culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito. Ademais, a fundamentação utilizada na sentença se mostra idônea, nada havendo a ser modificado, como a seguir transcrevo: “
O crime em comento é reprovável, vez que praticado contra pessoa que tentava intervir para evitar que o réu prosseguisse nas agressões contra a vítima Antônio. Culpabilidade alterada, portanto. O réu agiu movido pelos ciúmes que nutria pela vítima Ivanete. As circunstâncias do crime são graves já que cometido enquanto a vítima estava na residência ingerindo bebida alcóolica, quando o réu chegou agredindo Antônio.”

Mantenho a atenuante do art. 65, I, CP, bem como a redução da pena em 1 mês, restando 5 meses de detenção. Mantenho ainda a atenuante do art. 65, III, d, do CP, e a redução da pena em 1 mês, restando 04 meses de detenção, que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Quanto ao concurso material previsto no art. 69 do CP e reconhecido pelo MM. Juízo
a quo
na sentença, ressalto que restou demonstrado nos autos que não houve dolo em relação à vítima Antônia Ivanete Santa Brígida da Silva, mas tão somente culpa, caracterizando, portanto, o concurso formal previsto no art. 70 do CP. Logo, não há que se falar em desígnios autônomos, razão pela qual afasto o reconhecimento do concurso material.

Sendo assim, pela regra do art. 70 do CP, aplico a pena mais grave cominada ao réu, 6 anos de reclusão, aumentada em 1/6, por ser suficiente e adequada à reprimenda, totalizando a pena definitiva de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/02/2025